Tribunal: TJDFT
Processo: 0738416-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738416-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES FILHO AGRAVADO: TIAGO MONTEIRO DA SILVA DESPACHO Conheço do recurso, presentes os pressupostos processuais. Diante da ausência de pedidos liminares, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 14:08:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora